Tribunal: STJ
Processo: 0814066-96.2023.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2145663 - PE (2024/0183801-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
AGRAVADO
: AUTONUNES LTDA
ADVOGADO
: THIAGO MACÊDO OLIVEIRA - PE052280
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL – TFCA. NÃO
INCIDÊNCIA. PRETENSÃO QUE DEMANDA REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. O reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda na formação
de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA48286236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 18:00:40
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 4333f36a-6813-48fa-a859-ee57b9b20237

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2145663 - PE (2024/0183801-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
AGRAVADO
: AUTONUNES LTDA
ADVOGADO
: THIAGO MACÊDO OLIVEIRA - PE052280
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL – TFCA. NÃO
INCIDÊNCIA. PRETENSÃO QUE DEMANDA REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. O reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda na formação
de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO BRASILEIRO DO
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA da decisão
de minha relatoria de fls. 376/379.
A parte recorrente se insurge contra a incidência da Súmula 7/STJ ao
argumentar que o Tribunal de origem teria se equivocado ao considerar a
inexigibilidade da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA) no caso concreto.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 400-406).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA47663073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/05/2025 15:20:47
Código de Controle do Documento: 2ee91681-4f78-444a-9308-18f6fe0c2fa1

Ao solucionar o caso concreto, o Tribunal de origem reconheceu a
inexigibilidade da TFCA à luz dos seguintes fundamentos (fls. 262 e 266, sem
destaques no original):
No caso concreto, o IBAMA autuou a parte autora pelo depósito de
produtos químicos e produtos perigosos - Lei no 12.305/2010 (resíduos
perigosos), consoante notificação de lançamento de id. .4058300.27620351
Mediante consulta ao CNPJ da apelada, verifica-se que se trata de
empresa que exerce, como atividade principal, o comércio a varejo de
automóveis, camionetas e utilitários novos. E, de forma secundária, comércio
a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados; representação
comercial e agenciamento do comércio de veículos automotores; serviços de
manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; serviços de
lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores; comércio a
varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; comércio
varejista de combustíveis para veículos automotores; comércio varejista de
lubrificantes; e atividades de intermediação e agenciamento de serviços e
negócios em geral, exceto imobiliários e locação de automóveis sem
condutor (id. 4058300.27544197).
A seu turno, o Anexo VIII, da Lei no 6.938/1981, estabelece como
atividade poluente, na categoria 18, "transporte de cargas perigosas,
transporte por dutos; marinas, portos e aeroportos; terminais de minério,
petróleo e derivados e produtos químicos; depósitos de produtos químicos e
produtos perigosos; comércio de combustíveis, derivados de petróleo e
produtos químicos e produtos perigosos".
Destarte, constata-se que a atividade desenvolvida pela empresa
recorrida não se enquadra no Anexo VIII, da Lei no 6.938/1981, pois a mera
utilização do óleo lubrificante não caracteriza comércio de combustíveis e
derivados de petróleo.
Igualmente, não restou demonstrado que a empresa possui depósito
de produtos químicos e perigosos, mencionados na notificação de
lançamento da TCFA, sendo descabida, portanto, a cobrança da exação, em
virtude da ausência de previsão legal.
[...]
Saliente-se que o próprio IBAMA, ao editar a Instrução Normativa no 05
/2014, redação original, reconheceu que tais serviços não se enquadrariam
em atividade potencialmente poluidora.

Nesse contexto, dissentir das conclusões adotadas pela instância ordinária,
acerca da inexigibilidade do tributo controvertido, demandaria, a toda evidência,
reexame de contexto fático-probatório da causa, providência essa inviável em recurso
especial nos termos da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA E DECLARATÓRIA. TAXA DE
CONTROLE
E
FISCALIZAÇÃO
AMBIENTAL
(TCFA).
ACÓRDÃO
RECORRIDO QUE, À LUZ DA PROVA DOS AUTOS, CONCLUIU PELA
EXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES
POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS
Documento eletrônico VDA47663073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/05/2025 15:20:47
Código de Controle do Documento: 2ee91681-4f78-444a-9308-18f6fe0c2fa1

NATURAIS. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
[...]
II. O Tribunal de origem negou provimento à Apelação da ora
agravante, a fim de manter a sentença que julgara improcedentes pedidos
formulados em autos de Ação Anulatória cumulada com Declaratória, no
sentido de anular notificação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, e de ver declarada a inexistência de
relação jurídica que a obrigue ao pagamento da Taxa de Controle de
Fiscalização Ambiente - TCFA. Consignou que o contribuinte encontrava-se
sujeito ao pagamento do tributo, porquanto exerce atividade potencialmente
poluidora.
III. O Superior Tribunal de Justiça tem iterativamente assentado que
demanda o reexame do conjunto probatório - providência vedada, em
Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ - rever a conclusão, do
Tribunal de origem a respeito da existência ou não do exercício de atividade
potencialmente poluidora, pelo contribuinte, ou utilizadora de recursos
naturais, a ensejar a fiscalização do IBAMA, e, em consequência, a cobrança
da Taxa de Controle de Fiscalização Ambiental - TCFA. Nesse sentido: STJ,
AgInt no AREsp 511.321/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
TURMA, DJe de
; AgRg no Ag 999.771/SP, Rel. Ministro LUIZ
19/04/2018
FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de
; AgRg no REsp 1.241.832/SC,
02/10/2008
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de
; AgRg no AREsp 43.332/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
09/09/2011
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
; AgRg no AREsp
18/10/2011
605.160/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe
de
; AgRg no REsp 1.492.630/SC, Rel. Ministro HUMBERTO
15/12/2014
MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de
; AgRg no AREsp 710.266
12/02/2015
/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de
; AgRg no REsp 1.462.735/SC, Rel. Ministra ASSUSETE
01/09/2015
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
29/03/2016
IV. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.566.972/SC, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/5/2018
21/5/2018

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA. FATO GERADOR. CARACTERIZAÇÃO . REEXAME DE
PROVAS.
[...]
4. Alterar a conclusão a que chegou o Tribunal a quo quanto à
presença do fato gerador da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -
TCFA, em razão de a empresa estar enquadrada em atividade
potencialmente poluidora, demandaria o reexame de provas e fatos, atraindo
o óbice da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 511.321/PR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/3/2018
19/4/2018

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA47663073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/05/2025 15:20:47
Código de Controle do Documento: 2ee91681-4f78-444a-9308-18f6fe0c2fa1

É o voto.
Documento eletrônico VDA47663073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/05/2025 15:20:47
Código de Controle do Documento: 2ee91681-4f78-444a-9308-18f6fe0c2fa1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.145.663 / PE
Número Registro: 2024/0183801-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08140669620234058300
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
RECORRIDO
: AUTONUNES LTDA
ADVOGADO
: THIAGO MACÊDO OLIVEIRA - PE052280
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES -
AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
AGRAVADO
: AUTONUNES LTDA
ADVOGADO : THIAGO MACÊDO OLIVEIRA - PE052280
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48266288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:27:40
Código de Controle do Documento: bf7edffd-e6d3-4347-a24b-4bd94e087cdf

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:27:40
Código de Controle do Documento: bf7edffd-e6d3-4347-a24b-4bd94e087cdf